Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722422-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 987/STJ. CANCELAMENTO. ATOS PATRIMONIAIS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES. No julgamento do REsp 1694261/SP, a 1a Seção do STJ cancelou o Tema 987, referente à Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária. Nos termos do artigo §7o-B, do artigo 6o, da Lei no 11.011/2005, o juízo da execução fiscal proposta em face de empresa em recuperação judicial tem competência para realizar constrição patrimonial, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69, do Código de Processo Civil. A natureza parafiscal da contribuição arrecadada pelo SENAI atrai para si as mesmas regras atinentes à satisfação do crédito tributário ordinário da fazenda pública no âmbito da recuperação judicial. Conforme artigo 187, caput, do Código Tributário Nacional, A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. A recorrente, sem apontar os dispositivos de lei aos quais teria sido emprestada interpretação divergente daquela que promana da Corte Superior, defende a competência absoluta do Juízo da recuperação judicial para decidir acerca de qualquer ato constritivo e que, portanto, não cabe ao Juízo da Execução Fiscal praticá-los. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada, no sentido de que “legislação vigente reconhece a competência do juízo da execução fiscal, para a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial (...). Ressalve-se, contudo, a possibilidade de o juízo da recuperação judicial determinar a substituição dos atos de constrição” (ID 28536108 - Pág. 5), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. O deferimento da recuperação judicial não possui o condão de sobrestar a execução fiscal, todavia, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. 4. Em outros termos, o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9/9/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029